Tribunal: TJSP
Processo: 1023092-83.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NA DECISÃO COLEGIADA – ACOLHIMENTO. Evidenciando-se contradição no Acórdão, de rigor o acolhimento dos embargos para saná-la, com efeito modificativo.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO AUTOR -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NA DECISÃO COLEGIADA – ACOLHIMENTO. Evidenciando-se contradição no Acórdão, de rigor o acolhimento dos embargos para saná-la, com efeito modificativo.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO AUTOR - RESTITUIÇÃO DA TARIFA DE ESGOTO COLETADO DE POÇO ARTESIANO, CUJA COBRANÇA FOI FEITA A PARTIR DA SEGUNDA FAIXA DE CONSUMO – ART. 291 E 292 DO CPC – ESTIMATIVA DE VALOR APRESENTADA PELA RÉ - POSSIBILIDADE. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, qual seja, o valor que pretende ver restituído referente à cobrança de tarifa de esgoto coletado de poço artesiano feita a partir da segunda faixa de consumo, sendo necessária a retificação do valor atribuído à causa neste caso.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FONTE ALTERNATIVA DE ÁGUA - POÇO ARTESIANO - PROGRESSIVIDADE - COBRANÇA DA TARIFA DE ESGOTO A PARTIR DA SEGUNDA FAIXA DE CONSUMO, COMO CONTINUIDADE DO FATURAMENTO DE ÁGUA DA LIGAÇÃO DA SABESP - POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PARIDADE E ISONOMIA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IMPERTINÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A existência de duas fontes de fornecimento de água: uma pela ligação da SABESP e outra fonte alternativa decorrente de poço artesiano, mas com uma única fonte de coleta de efluentes, implica na somatória dos volumes apurados em ambas para efeito da cobrança pelo serviço de coleta e tratamento de esgoto, calculada na forma da tabela progressiva prevista no ordenamento legal, respeitando-se o princípio da paridade e isonomia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023092-83.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante CIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, é embargado
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARAISO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
declaratórios, para sanar a contradição constante do julgado, e reformaram a r. sentença de
primeira instância, dando provimento ao apelo da SABESP, por v.u. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE ARAUJO
(Presidente) E ANTONIO RIGOLIN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023092-83.2020.8.26.0100/50000
3-Voto no 44.718
2
Embargos de Declaração No 1023092-83.2020.8.26.0100/50000
Embargante : COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP
Embargado : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARAÍSO
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Central

V O T O No 44.718
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO NA
DECISÃO COLEGIADA
ACOLHIMENTO. Evidenciando-se
contradição no Acórdão, de rigor o acolhimento dos embargos
para saná-la, com efeito modificativo.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA
E COLETA DE ESGOTO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
IMPUGNAÇÃO
AO VALOR DA CAUSA
PROVEITO ECONÔMICO
PRETENDIDO PELO AUTOR - RESTITUIÇÃO DA TARIFA
DE ESGOTO COLETADO DE POÇO ARTESIANO, CUJA
COBRANÇA FOI FEITA A PARTIR DA SEGUNDA FAIXA
DE CONSUMO
ART. 291 E 292 DO CPC
ESTIMATIVA
DE VALOR APRESENTADA PELA RÉ - POSSIBILIDADE. O
valor da causa deve corresponder ao proveito econômico
pretendido pelo autor, qual seja, o valor que pretende ver
restituído referente à cobrança de tarifa de esgoto coletado de
poço artesiano feita a partir da segunda faixa de consumo, sendo
necessária a retificação do valor atribuído à causa neste caso.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA
E COLETA DE ESGOTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FONTE
ALTERNATIVA
DE
ÁGUA
-
POÇO
ARTESIANO
-
PROGRESSIVIDADE
-
COBRANÇA
DA
TARIFA
DE
ESGOTO A PARTIR DA SEGUNDA FAIXA DE CONSUMO,
COMO CONTINUIDADE DO FATURAMENTO DE ÁGUA DA
LIGAÇÃO DA SABESP - POSSIBILIDADE PRINCÍPIO DA
PARIDADE E ISONOMIA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO -
IMPERTINÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A existência de duas fontes
de fornecimento de água: uma pela ligação da SABESP e outra
fonte alternativa decorrente de poço artesiano, mas com uma
única fonte de coleta de efluentes, implica na somatória dos
volumes apurados em ambas para efeito da cobrança pelo
serviço de coleta e tratamento de esgoto, calculada na forma da
tabela progressiva prevista no ordenamento legal, respeitando-se
o princípio da paridade e isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023092-83.2020.8.26.0100/50000
3-Voto no 44.718
3
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARAÍSO propôs ação de
obrigação de fazer c.c. pedido de repetição de indébito contra COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP, tendo a r. sentença de primeiro grau julgado procedente a ação,
para: a) determinar que a requerida efetue a cobrança das tarifas de coleta de
esgoto provenientes da fonte alternativa (poço artesiano), partindo-se a
primeira faixa de consumo fixada para a categoria, sob pena de multa a ser
estipulada e demais sanções; b) condenar a requerida a restituir ao autor os
valores indevidamente cobrados por conta da forma de cálculo utilizada a
partir de outubro de 2018 - atualizados pela tabela prática do TJSP a partir de
cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a ser
verificado em sede de liquidação de sentença. Pela sucumbência e
causalidade, a requerida foi condenada a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como honorários dos advogados da parte contrária, fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa. Inconformada, apelou a ré,
almejando a reforma da decisão.
Esta C. Câmara, nos termos do Acórdão de fls. 360/367, deu parcial
provimento ao recurso, por votação unânime.
Vem agora a ré SABESP oferecer embargos declaratórios,
entendendo haver contradição e omissão no citado Acórdão. Alega, em
resumo, que a SABESP, para apuração do valor da tarifa de esgoto, leva em
consideração o volume total de esgoto gerado, tanto pela fonte de água
fornecida pela SABESP, quanto pela água advinda de poço artesiano, que não
configura uma ligação independente de esgoto; que o medidor da água do
poço artesiano mede apenas o consumo de água advindo desta ligação, para
cálculo da somatória do volume de esgoto gerado, sem existir cobrança por
esse consumo de água; que apenas fatura o volume total de esgotos e o
distribui pelas respectivas faixas de consumo, podendo existir a cobrança do
consumo pela segunda faixa, considerando o volume total de esgoto gerado,
nos termos do Decreto Estadual no. 41.446/96, arts. 1o e 5o; que o artigo 15 do
Decreto no. 41.446/96 somente afirma que cada ligação deverá ter
fatura/conta diversa, e que no poço artesiano não há cobrança pela água
consumida, mas apenas pelo esgoto gerado, sendo pertinente a aplicação da
progressividade de consumo, tudo a indicar o acolhimento do recurso e
reforma da decisão embargada.
Manifestação do embargado às fls. 11/14 do incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023092-83.2020.8.26.0100/50000
3-Voto no 44.718
4
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos para os acolher.

De acordo com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando no Acórdão houver
obscuridade, ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o tribunal, ou ainda para corrigir erro material. In casu, na
decisão colegiada, tal como apontado pela embargante, em especial, constata-
se a presença de erro material, a ensejar contradição.
Assim, penitencia-se este Relator por não ter observado os recentes
posicionamentos desta C. Corte de Justiça a respeito do tema. Reconhecendo
a contradição, acolho estes embargos com efeito infringente, anulando a
decisão anterior, e passo analisar novamente o recurso:
Conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento.
Consta dos autos que o condomínio autor moveu ação de obrigação
de fazer c.c. pedido de repetição de indébito contra a SABESP, alegando
excesso na cobrança de tarifa de esgoto decorrente de fonte alternativa (poço
artesiano), eis que iniciada a cobrança na segunda faixa de consumo, como
somatória do consumo de água da ligação da SABESP, o que não poderia
ocorrer, em flagrante abusividade.
A r. sentença de primeiro grau julgou procedente a ação. Contra
esta decisão se insurge a ré.
Inicialmente, deve ser acolhida a impugnação ao valor da causa.
Verifica-se que o autor indicou na petição inicial o valor da causa
em R$1.000,00. Contudo, considerando a pretensão de restituição da tarifa de
esgoto cobrada a mais pelo faturamento de poço artesiano na segunda faixa
de consumo, vê-se que o valor é maior do que aquele indicado na exordial.
De acordo com o próprio exemplo apontado nos autos pelo autor às
fls. 11 e 12, haveria uma cobrança excessiva pela ré somente na fatura de
setembro de 2019 da quantia de R$6.935,60. Ou seja, não poderia a inicial ter
indicado o valor da causa em R$1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023092-83.2020.8.26.0100/50000
3-Voto no 44.718
5
O valor da causa deve ser atribuído nos termos do artigo 291, do
Código de Processo Civil, e deve corresponder ao proveito econômico
pretendido pelo autor e não aquilo que é efetivamente devido. Portanto, o
valor da causa não pode ser apurado somente sobre o correto faturamento da
conta de consumo do poço artesiano, mas uma previsão dessa conta.
No caso, o valor da causa deve ser estimado pelo autor, de forma
proporcional ao conteúdo econômico pretendido.
Ora, se o autor alega o pagamento a maior de R$6.935,60 em um
único mês, e pretende a restituição de valores pagos a maior desde outubro de
2018, não há como acolher o valor atribuído à causa de R$1.000,00.
Considerando o exemplo apontado pelo autor, é evidente a incompatibilidade
do valor atribuído à causa com o conteúdo econômico pretendido nesta
demanda.
Diante do exposto, acolho a impugnação ofertada pela ré a fim de
atribuir à causa o valor de R$124.840,80 e determinar ao autor o
recolhimento da diferença das custas processuais.
No mais, a questão repousa na possibilidade da cobrança instituída
pela recorrente no fornecimento de seus serviços ao autor, com relação à
tarifa de esgoto coletado de fonte alternativa (poço artesiano) em
continuidade à tarifa de esgoto coletado de ligação de água da SABESP, a
partir da segunda faixa de consumo, e a resposta é favorável à recorrente.
O condomínio autor possui duas fontes de fornecimento de água:
uma relacionada à água proveniente de ligação da própria SABESP, com
hidrômetro próprio, e outra relacionada à água de fonte alternativa (poço
artesiano), também com hidrômetro próprio.
A SABESP utiliza a tarifa progressiva para realizar o cálculo da
fatura de consumo de água e coleta de esgoto. Desta forma, dependendo da
faixa de consumo atingida, a parte paga um determinado valor, que é
majorado de acordo com o aumento do consumo. Para calcular o valor da
fatura de esgoto derivada de seu próprio fornecimento de água, a SABESP
inicia o cálculo a partir da primeira faixa que é alterada, subindo de faixa, em
direta correspondência com o consumo de água e, por presunção legal, de
coleta e tratamento de esgoto. Assim são tratados todos aqueles que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023092-83.2020.8.26.0100/50000
3-Voto no 44.718
6
utilizam, exclusivamente, da água fornecida pela SABESP.
Nos autos, a autora, além da água fornecida pela SABESP, se vale
de abastecimento alternativo, utilizando-se de um poço artesiano. A água
extraída de tal fonte alternativa, após seu uso, é dirigida para a rede coletora e
de tratamento de esgoto da SABESP que, ao proceder ao cálculo por tal
serviço, realiza a soma da água utilizada pelo autor das duas fontes de
abastecimento acima mencionadas. A fonte de abastecimento é dúplice,
contudo a de captação é única e, assim, a cobrança por tal serviço (coleta e
tratamento de efluentes) há que ser calculada considerando-se a somatória de
ambas as fontes.
Resulta disto que o raciocínio de que se vale a parte autora para
questionar a forma de cobrança que lhe é endereçada, asseverando que a água
proveniente da fonte alternativa inicia a cobrança no valor fixado para a
segunda faixa de cobrança é falacioso e equivocado. A cobrança pela fonte
alternativa não inicia na referida faixa, mas sim, devido à somatória com
aquela água fornecida pela apelante, atinge faixas superiores à inicial. Bem se
poderia raciocinar de forma contrária, ou seja, a SABESP iniciaria a sua
cobrança pela água obtida da fonte alternativa e, após, passaria a cobrar por
aquela que fornece, acrescendo àquela, o que resultaria na questionada
mudança de faixa de consumo e, por conseguinte, de valor, considerando-se
que a tarifa de água e tratamento de esgoto é fixada de acordo com seu fim
social, favorecendo os de menor consumo e poder aquisitivo.
Outrossim, cobrança diversa, como a pretendida, ofende aos
princípios da paridade e isonomia, visto que trataria de forma diferenciada
aqueles atendidos pelos serviços prestados pela concessionária de serviço
público que se abastecem exclusivamente da água fornecida pela SABESP e
que são cobrados pela coleta e tratamento de esgoto considerando-se o
volume de água fornecido, até porque é este que, uma vez utilizado, é
destinado e conduzido à referida rede.
A cobrança, tal como é realizada, atende ao disposto no art. 15 do
Decreto Estadual no 41.446/96, que é assim redigido:
“A cada ligação de água e/ou esgoto corresponderá uma única
fatura/conta por período de faturamento.”
De acordo com o dispositivo legal supracitado, é possível à ré
considerar a ligação de esgoto do poço artesiano como uma extensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023092-83.2020.8.26.0100/50000
3-Voto no 44.718
7
coleta proveniente da água fornecida pela SABESP, aplicando a tarifa
progressiva.
Neste sentido são os seguintes julgados:
Apelação
Prestação de serviço
Ação cominatória c.c.
repetição de indébito
Serviços de coleta de esgoto
Sentença de
acolhimento dos pedidos. Irresignação procedente. Condomínio edilício autor
abastecido por água proveniente da rede mantida pela ré e de fonte alternativa
(poço artesiano). Concessionária ré que emite mensalmente duas faturas, uma
delas relacionada aos valores devidos pelo abastecimento e coleta de esgoto
referentes à rede externa, outra, aos valores devidos pela coleta de esgoto
pertinente à fonte alternativa. Hipótese em que a cobrança pela coleta do
esgoto proveniente do edifício em questão, conquanto mensalmente cindida em
duas faturas, se refere a um único e mesmo serviço prestado a tal unidade
consumidora, pouco importando que os resíduos coletados pela ré tenham sido
produzidos a partir de fontes de abastecimento diversas. Correta a tarifação
tomando por base a soma do abastecimento proveniente de ambas as fontes,
cujo resultado é aplicado por sobre a tabela progressiva. Critério em
discussão irrepreensível no plano lógico e que se mostra em plena
consonância com a regra art. 5o do Decreto Estadual 41.446/96. Sentença
reformada, com a proclamação da improcedência da demanda. Julgamento
não unânime. Deram provimento à apelação, por maioria de votos. (TJSP;
Apelação Cível 1083884-37.2019.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI
- Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro:
30/09/2020).
Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito.
Sentença procedência. Inconformismo da ré. Apelação. Fornecimento de água
e esgoto. Condomínio com fonte alternativa de água. Companhia que
demonstrou manter o registro do volume de água proveniente de poço
artesanal apenas para cômputo da tarifa para recolhimento de esgoto e não
como cobrança do consumo de água. Art. 5o do Decreto Estadual 41.446/96.
Valor que deve ser considerado quando do cálculo do esgoto escoado pelo
sistema de abastecimento da ré. Ausência de irregularidade no faturamento
dos serviços prestados pela ré. Sentença reformada. Sucumbência invertida.
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1016329-85.2019.8.26.0008; Relator
(a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/08/2020; Data de Registro: 14/09/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação que visa ao cumprimento de
obrigação de fazer c.c. ação de repetição de indébito. Serviço de fornecimento
de água e de coleta de esgoto em condomínio edilício residencial. Fonte
alternativa que abastece o condomínio (poço artesiano). Insurgência da ré
contra decisão que julgou de forma antecipada parte do mérito do pedido e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023092-83.2020.8.26.0100/50000
3-Voto no 44.718
8
condenou a revisar a forma de cobrança do serviço de coleta do esgoto
proveniente do poço artesiano. Inconformismo que prospera. Fonte alternativa
dotada de sistema individual de medição de consumo. Impossibilidade de
considerar a água utilizada do poço artesiano como unidade consumidora
isolada. Sistema de esgoto único que recebe os dejetos gerados pela água
fornecida pela ré, assim como pela água proveniente da fonte alternativa.
Caracterização da continuidade do serviço. Forma de tarifação por faixa de
consumo prevista em normas regulamentares específicas. Possibilidade de
tarifação da água fornecida pelo poço artesiano a partir da segunda faixa de
consumo. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2264036-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da
Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro:
20/08/2020).
Ação de obrigação de fazer e repetição de indébito - serviço de
esgotamento sanitário - tarifação que toma como base o volume de água
consumido - art. 10 do Decreto no 7.217/2010 - art. 5o do Decreto no
41.446/1996 - cálculo realizado com base na água faturada bem como na
consumida de sistema próprio - poço artesiano - complementação entre os
sistemas de abastecimento - escoamento único - faixa de consumo aplicada
com base na totalidade do volume de água consumida proveniente de ambos os
sistemas - sentença mantida - recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1026141-40.2017.8.26.0100; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro: 03/03/2020).
Portanto, verificada a regularidade no modo de cobrança pela coleta
e tratamento de esgoto da água proveniente do poço artesiano, impertinente a
pretensão do autor, devendo a ação ser julgada improcedente.
Ante o acima exposto, com o provimento do apelo, os ônus de
sucumbência devem ser suportados pelo autor e, nos termos do art. 85, §§ 2o,
8o, e 11 do CPC, considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado
pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para R$3.000,00.
Posto isto, acolho os embargos declaratórios, para sanar a
contradição constante do julgado, e reformar a r. sentença de primeira
instância, dando provimento ao apelo da SABESP.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator